Tribunal: TJDFT
Processo: 0722718-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ALEGADA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) – ENSINO MÉDIO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo na Execução Penal interposto por reeducanda contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) do artigo 126, § 5o, da LEP aos dias remidos pelo estudo, a ser calculado exclusivamente sobre as horas estudadas no ensino regular.
2 O Superior Tribunal de Justiça interpreta in bonam partem o artigo 126 da Lei de Execução Penal para admitir a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente na referida Lei, como a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), hipótese prevista no artigo 1o, inciso IV, da Recomendação n.o 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
3 A apenada não faz jus à remição da pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), visto que não consta nos autos que tenha realizado outra atividade educacional no ano de 2020, além da conclusão do Ensino Médio durante o cumprimento da pena.
4 Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.